Tribunal: TJDFT
Processo: 0766743-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO CONCOMITANTE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a conceder ao Autor, ora Recorrido, férias referentes ao exercício de 2021, totalizando 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer reflexo financeiro.

2. Na origem, o Autor, ora Recorrido, informou que é policial militar do Distrito Federal e encontra-se, desde 2020, no gozo de licença para tratamento de saúde por ter sido alvejado por projéteis de arma de fogo no exercício de suas funções laborais. Esclarece ter sido informado pelo Comando da Polícia que estaria, desde o dia 1/12/2022, em gozo de férias relativas ao exercício de 2021 concomitantemente à fruição da referida licença. Assim, pleiteou a anulação do ato administrativo que lhe concedeu férias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49536018).

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que inexiste previsão legal a amparar a pretensão do Recorrido em ver suspensa as suas férias em razão do gozo de licença para tratar de saúde. Sustenta que se aplicam ao caso a Súmula no 339 do STF e a Súmula Vinculante no 37 e que o acolhimento do pleito autoral acarreta ofensa aos artigos 2o e 37, caput, da Constituição. Esclarece que a Procuradoria Geral do Distrito Federal manifestou-se no sentido de que a Licença para Tratamento de Saúde Própria - LTSP não é óbice para o gozo das férias.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da concessão de férias a policial militar durante o período de afastamento das funções laborais, por licença médica, para tratamento da própria saúde.

6. O Recorrido integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e, estando em gozo de licença para tratamento da própria saúde, foi colocado em usufruto de férias regulamentares, relativas ao exercício de 2021, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022 (Processo SEI 00054-00157638/2022-46).

7. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei 7.289/84) dispõe em seu artigo 63, § 2o que “A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença.” As hipóteses de interrupção de férias previstas no § 3.o limitam-se aos casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital. Portanto, somente nas hipóteses legalmente previstas, o militar poderá sofrer alteração em seu direito a férias. Trata-se de direito conferido ao trabalhador pela Constituição Federal que visa preservar o seu descanso e bem-estar.

8. A natureza jurídica da licença para tratamento de saúde diverge da natureza do direito constitucional a férias. Decorre que a licença médica concedida ao militar inviabiliza a concessão e o gozo de férias de forma cumulada.

9. Inaplicabilidade da Portaria no 1.095 da PMDF que concedeu férias ao militar ante à impossibilidade de se sobrepor à Lei 7.289/84 e restringir o direito assegurado ao servidor.

10. Precedentes nesse sentido: Acórdão 1743351, 07146724920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635656, 07174961520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.